Tribunal: STF
Processo: HC 124663
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. 2. O emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade abstrata do delito, está relacionada ao maior desvalor da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.